Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701848-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO GDF LTDA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id. 43379179), não conheço do agravo de instrumento (id. 42914720). Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 16/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator